Tribunal: TJES
Processo: 0006597-17.2004.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Extinção do Crédito Tributário; Dívida Ativa (Execução Fiscal); ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006597-17.2004.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SARDENBERG ARMAZENS SUPERMERCADOS LTDA. e outros

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - PAGAMENTO DA DÍVIDA EXECUTADA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE PARCELAMENTO INCENTIVADO DE DÉBITOS FISCAIS (REFIS) – EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO ADMINISTRATIVA DOS HONORÁRIOS REFENTES AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 -
A

prova
documental produzida no processo
não
demonstra
que
os honorários quitados
pela recorrida
como condição para adesão ao programa de parcelamento
englobam tanto os referentes à execução fiscal, quanto aqueles devidos nos embargos à execução.

2
-
A
hipótese não se trata de desistência dos embargos à execução.
Os
honorários de sucumbência já
haviam

sido
fixados por sentença prolatadas no embargos à execução,
sendo o
decisum

mantido
por acórdão transitado em julgado neste Tribunal,
motivo pelo qual
não pode
m
ser alterad
os
em sede de cumprimento de sentença, sob pena de
revisão de
fundamentos já sedimentados e violação à coisa julgada.

3 – Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0006597-17.2004.8.08.0011

APELANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: SARDENBERG ARMAZÉNS SUPERMERCADOS LTDA.
e
CARLOS AUGUSTO SARDENBERG

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

T
r
ata-se de
apelação cível
interpost
a

pel
o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em
razão da
sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito
da
2
ª Vara
da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde
de
Cachoeiro de Itapemirim
,
nos autos
dos embargos à execução opostos por

SARDENBERG ARMAZÉNS SUPERMERCADOS LTDA.
e
CARLOS AUGUSTO SARDENBERG,

que
extinguiu o cumprimento de sentença
, defini
ndo
que o valor referente aos honorários advocatícios sucumbenciais já foi quitado em razão
da adesão ao
REFIS.

Em suas razões (f
ls. 397/400
)
,
sustenta o recorrente que, não obstante a parte recorrida tenha
efetuado o
pagamento dos honorários, a quantia se refere à execução fiscal.

Aduz que

a
adesão ao REFIS não implica
n
a quitação
dos honorários já transitados em julgado nos embar
g
os à execução, por se tratar de ação autônoma.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o
mérito do
recurso
.

A
questão controversa diz respeito ao pagamento de honorários advocatícios
pela parte executada
nos autos dos
embargos à execução fiscal,
após adesão ao programa de parcelamento.

Infere-se dos autos que a
recorrida opôs embargos à execução, rejeitados pelo juízo
a quo
, sendo condenada ao pagamento de custas
processuais
e honorários advocatícios,
conforme se
extrai
da
sentença de fls. 41/42, mantida
por est
a

egrégia

4ª Câmara Cível
no acórdão
de fls. 309/316.

Ocorre que, no
curso do
cumprimento de sentença deflagrado pelo Estado,
visando o recebimento dos honorários
,
a recorrida
aderiu
ao Programa de Parcelamento Incentivado de Débitos Fiscais do Estado do Espírito Santo (REFIS), quitando os débitos tributários decorrentes do Auto de
I
nfração nº
3588508,
referentes à
CDA nº 2351/2000, que eram objeto de discussão do presente feito.

Nesse contexto, por meio do petitório de fls. 363-363-v, a apelada requereu a extinção do feito, haja vista o pagamento
integral
d
as custas processuais da execução fiscal e
dos
honorários advocatícios
na seara administrativa,
antes
mesmo
do pagamento dos créditos tributários propriamente ditos
.

O juízo primevo, por meio da sentença de fl. 395,
extinguiu o cumprimento de sentença
, defini
ndo
que o valor referente aos honorários advocatícios sucumbenciais já foi
adimplido
em razão
da adesão ao
REFIS.

Pois bem.

Acerca do tema, registro não olvidar que este e. Sodalício possui entendimento no sentido de que caracteriza
bis in idem
a condenação em honorários advocatícios de contribuinte que formula pedido de desistência nos embargos à execução fiscal para adesão em programa de parcelamento tributário.

No entanto,
verifico que,
in casu
, a
prova
documental produzida no processo
não
demonstra
que
os honorários quitados
pela recorrida
como condição para adesão ao programa de parcelamento
englobam tanto os referentes à execução fiscal, quanto aqueles devidos nos embargos à execução.

Apesar de ter sido colacionado pela
apelada
o comprovante de fl. 368, que indica o depósito do valor de R$38.
259,54 (trinta e oito mil duzentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e quatro reais) em
favor da Associação d
os
Procuradores
do Estado do Espírito Santo
,
não há nenhum elemento
apto a comprovar que
dito valor
diz respeito aos honorários devidos no presente feito.

Assim, à míngua de elementos que indiquem o pagamento da verba
pelo contribuinte,
por exemplo, a cópia do instrumento de
acordo para
adesão ao
programa de parcelamento administrativo,
tenho que assiste razão ao ente estadual em
sua irresignação.

Ademais,
mister destacar que a hipótese não se trata de desistência dos embargos à execução.

Os
honorários de sucumbência, na verdade, já
haviam

sido
fixados ao tempo da prolação de sentença nos referidos embargos à execução,
sendo o
decisum

mantido
por acórdão transitado em julgado neste Tribunal,
motivo pelo qual, a meu sentir,
não pode
m
ser alterad
os
em sede de cumprimento de sentença, sob pena de
revisão de
fundamentos já sedimentados e violação à coisa julgada.

Firme em tais razões,

CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença e determinar o prosseguimento do seu cumprimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do douto relator.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.